Tribunal: TJSP
Processo: 1000951-43.2017.8.26.0434
Classe: Apelação Cível / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPENSÃO PREVENTIVA DE SERVIDORA, COM PREJUÍZO DE VENCIMENTOS. Pleito de retorno ao cargo público, por nulidade no processo administrativo, bem como a retomada no pagamento dos vencimentos. Segurança denegada. Não prospera o pleito de decretação de nulidade do

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPENSÃO PREVENTIVA DE SERVIDORA, COM PREJUÍZO DE VENCIMENTOS. Pleito de retorno ao cargo público, por nulidade no processo administrativo, bem como a retomada no pagamento dos vencimentos. Segurança denegada. Não prospera o pleito de decretação de nulidade do processo disciplinar (PAD 001/2017), pois bem resguardados o contraditório e a ampla defesa. Por outro lado, a impetrante faz jus ao recebimento dos vencimentos do cargo que ocupava como servidora pública (merendeira) da Prefeitura Municipal de Jeriquara, no período de afastamento de suas funções, em decorrência do processo disciplinar e até a decisão final transitada em julgado. A supressão cautelar dos vencimentos é infundada, já que lastreada em legislação municipal anterior ao advento da Constituição Federal (Lei Municipal no 004/1982) e que não foi recepcionada pela nova sistemática constitucional, pois em confronto com os princípios constitucionais da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF) e irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, CF). Sentença reformada para a parcial concessão da segurança. Condenação da parte impetrada a pagar à impetrante as prestações vencidas a partir da impetração do mandado de segurança (Súmulas 269 e 271 STF), com acréscimo de correção monetária (pelo IPCA-E) e de juros moratórios, desde a notificação da autoridade coatora, com base nos juros da caderneta de poupança (Lei n.o 11.960/09), nos termos do Tema 810 STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000614877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000951-43.2017.8.26.0434, da Comarca de Pedregulho, em que é apelante VANIA
BEATRIZ DA CUNHA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
ISABEL COGAN
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000951-43.2017.8.26.0434 - Pedregulho - VOTO No 18482 2/10
VOTO No 18482 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 1000951-43.2017.8.26.0434
COMARCA: PEDREGULHO
APELANTE: VÂNIA BEATRIZ DA CUNHA
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
INTERESSADO: PREFEITO DE JERIQUARA
Juiz de 1a Instância: Luiz Gustavo Giuntini de Rezende
AC
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA
PÚBLICA MUNICIPAL. PREFEITURA MUNICIPAL DE
JERIQUARA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
SUSPENSÃO
PREVENTIVA
DE
SERVIDORA,
COM
PREJUÍZO DE VENCIMENTOS. Pleito de retorno ao cargo
público, por nulidade no processo administrativo, bem como a
retomada no pagamento dos vencimentos. Segurança denegada.
Não prospera o pleito de decretação de nulidade do processo
disciplinar
(PAD
001/2017),
pois
bem
resguardados
o
contraditório e a ampla defesa. Por outro lado, a impetrante faz jus
ao recebimento dos vencimentos do cargo que ocupava como
servidora pública (merendeira) da Prefeitura Municipal de
Jeriquara, no período de afastamento de suas funções, em
decorrência do processo disciplinar e até a decisão final transitada
em julgado. A supressão cautelar dos vencimentos é infundada, já
que lastreada em legislação municipal anterior ao advento da
Constituição Federal (Lei Municipal no 004/1982) e que não foi
recepcionada pela nova sistemática constitucional, pois em
confronto com os princípios constitucionais da presunção de
inocência (art. 5o, LVII, CF) e irredutibilidade de vencimentos
(art. 37, XV, CF). Sentença reformada para a parcial concessão da
segurança. Condenação da parte impetrada a pagar à impetrante as
prestações vencidas a partir da impetração do mandado de
segurança (Súmulas 269 e 271 STF), com acréscimo de correção
monetária (pelo IPCA-E) e de juros moratórios, desde a
notificação da autoridade coatora, com base nos juros da caderneta
de poupança (Lei n.o 11.960/09), nos termos do Tema 810 STF.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta em face da r.
sentença de denegação da ordem (fls. 384/385), prolatada nos autos de
mandado de segurança, impetrado por servidora do Município de Jeriquara,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000951-43.2017.8.26.0434 - Pedregulho - VOTO No 18482 3/10
objetivando o retorno ao cargo público do qual fora suspensa
preventivamente (por nulidade no processo administrativo), bem como a
retomada no pagamento de seus vencimentos.
Apelou a impetrante (fls. 389/407), noticiando o
encerramento do processo administrativo e sua demissão do cargo público
que ocupava (merendeira). Reafirmou seu interesse processual, diante da
ilegalidade na supressão dos seus vencimentos no curso do processo
administrativo, além da ilegalidade no ato de sua citação.
Recurso tempestivo e isento de preparo, vindo
contrarrazões às fls. 411/413.
É O RELATÓRIO.
Com base no v. acórdão de fls. 437/446, esta C.
Câmara suscitou incidente de inconstitucionalidade parcial dos art. 237 e 238
da Lei no 004/1982, do Município de Jeriquara, no que toca à previsão de
possibilidade de suspensão preventiva de servidor, com prejuízo de
vencimentos, antes do término e trânsito em julgado do processo
administrativo disciplinar. Os autos foram remetidos ao E. Órgão Especial
desta Corte, em atenção à cláusula de reserva de plenário.
O i. Colegiado, por sua vez, não conheceu da
Arguição de Inconstitucionalidade (autos no 0039391-98.2019.8.26.0000),
devolvendo o exame do feito a esta C. Câmara para o julgamento de mérito
da apelação (fls. 450/459).
Pois bem, do que se depreende dos autos, instaurou-
se um processo administrativo disciplinar contra a impetrante, na qualidade
de servidora do Município de Jeriquara, o que acarretou a suspensão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000951-43.2017.8.26.0434 - Pedregulho - VOTO No 18482 4/10
exercício do cargo e a supressão dos vencimentos, tudo com base nos art. 237
e 238 da Lei Municipal no 004/1982, “in verbis”:
Art. 237o - A suspensão preventiva, até 90 (noventa)
dias, será ordenada pelo Prefeito, a pedido da comissão de
inquérito, desde que o afastamento do funcionário seja
necessário, para que este não venha a influir na apuração da falta
ou irregularidade que lhe é imputada.
§1o - Findo o prazo de que trata o presente artigo,
cessarão os efeitos da suspensão preventiva, ainda que o processo
não esteja concluído.
§2o - No caso de alcance ou malversação de dinheiro
público, o afastamento se prolongará até a decisão final do
processo administrativo.
Art. 238o - O funcionário indiciado terá direito:
I - à contagem do tempo relativo ao período em que
tenha estado preso ou suspenso, se do processo não resultar pena
disciplinar ou esta se limitar a repreensão;
II - à contagem do tempo de prisão administrativa ou
suspensão preventiva, bem como ao pagamento de vencimentos e
todas as vantagens do exercício desde que reconhecida a sua
inocência;
III - à contagem do período de afastamento que
exceder ao prazo de suspensão disciplinar aplicada.
Ocorre, porém, que como salientado no v. acórdão
prolatado pelo E. Órgão Especial desta Corte (fls. 454), a Lei Municipal n.o
004/1982 é anterior à Constituição Federal de 1988, de modo que as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000951-43.2017.8.26.0434 - Pedregulho - VOTO No 18482 5/10
referidas normas municipais não foram recepcionadas pela sistemática
constitucional vigente.
Em outras palavras, a incompatibilidade entre os
atos normativos infraconstitucionais e a Constituição Federal superveniente
acarretou a revogação dos atos normativos, ou seja, das disposições contidas
na Lei Municipal n.o 004/1982 que estabelecem o não pagamento dos
vencimentos de servidor indiciado durante o período de afastamento
preventivo das funções.
Diante disso, tem-se por infundada a supressão
cautelar dos vencimentos da servidora, no período de seu afastamento
preventivo ou mesmo durante toda a tramitação do processo administrativo
disciplinar, até o trânsito em julgado da decisão administrativa.
Aliás, como bem asseverado pela Desembargadora
Flora Maria Nesi Tossi Silva, i. Relatora Designada no julgamento preliminar
deste apelo (fls. 440/444):
“(...) embora seja possível a suspensão preventiva do
servidor, esta não se reveste de sanção, mas sim assume a natureza
cautelar, porquanto visa tão somente impedir que o averiguado exerça
quaisquer influências na apuração realizada, garantindo a lisura das
investigações. Por isto não deve a suspensão preventiva repercutir
prejuízo de vencimentos ao servidor afastado.
Ora, admitir a supressão da remuneração, nesta
hipótese, equivaleria a validar a antecipação da penalidade
administrativa que somente poderia ser aplicada após decisão final e
irrecorrível exarada pela autoridade competente, frise-se, na seara
administrativa.
Ocorre que o princípio da presunção de inocência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000951-43.2017.8.26.0434 - Pedregulho - VOTO No 18482 6/10
encontra-se
positivado
no
ordenamento
jurídico
brasileiro,
especificamente no art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal de
1988, o qual prevê que “ninguém será considerado culpado até o
trânsito em julgado de sentença penal condenatória”, e, pese a
expressa menção à “sentença penal condenatória”, nada obsta que este
princípio seja aplicado no âmbito do direito administrativo.
Com efeito, não parece desarrazoado argumentar que o
princípio da inocência não exaure a sua aplicação no direito penal, mas
pode, sim, permear todo processo de natureza essencialmente
sancionadora, como é o caso do processo administrativo disciplinar.
Destarte, o princípio da não-culpabilidade projeta-se
para além do direito penal, alcançando também as medidas restritivas
impostas na esfera administrativa, sendo oponível, pois, à
Administração Pública.
Lembre-se, também, que a supressão dos vencimentos
do servidor, verba de caráter alimentar, anterior à condenação
administrativa irrecorrível, assume caráter punitivo, violando as
garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa, nos termos do artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição
Federal de 1988, “verbis”:
“LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus
bens sem o devido processo legal;
LV
-
aos
litigantes,
em
processo
judicial
ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000951-43.2017.8.26.0434 - Pedregulho - VOTO No 18482 7/10
Em acréscimo, imperioso ressaltar que a Lei Municipal
no 004/1982 também se mostra dissonante da previsão contida no art.
37, inciso XI da Constituição Federal de 1988, no que toca à
irredutibilidade de vencimentos, “verbis”:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também,
ao seguinte:
[...]
XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de
cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o
disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4o, 150,
II, 153, III, e 153, § 2o, I;”
Dentre as exceções previstas no dispositivo, não se
encontra a específica situação do caso em tela, isto é, de
supressão/redução de vencimentos em razão de afastamento
preventivo para evitar influência em processo administrativo disciplinar
em andamento, antes de decisão final no processo.
No caso concreto, evidenciada a incompatibilidade da
Lei Municipal no 004/1982, ante os preceitos da Constituição Federal de
1988, mormente porque não se coaduna com o princípio da presunção
de inocência, o qual, ao lado do princípio da dignidade da pessoa
humana, constitui alicerce basilar dos direitos e garantias dos cidadãos.
(...).
Diante do apresentado, “in casu”, reputo demonstrado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000951-43.2017.8.26.0434 - Pedregulho - VOTO No 18482 8/10
que as disposições contidas na Lei no 004/1982, do Município de
Jeriquara (Estatuto do Servidor Público Municipal), estão em desacordo
com os ditames constitucionais”.
No mais, quanto à alegação de nulidade da citação
da servidora no Processo Administrativo Disciplinar (no PAD 001/2017), sem
razão a apelante.
Em 16/05/2017, a servidora foi pessoalmente
cientificada acerca da suspensão de suas funções, com prejuízo dos
vencimentos (fls. 167) e em 01/06/2017 recebeu, também pessoalmente, a
notificação prévia acerca da instauração do PAD 001/2017, com cópia
integral anexa (contendo 15 folhas) e com a observação de que poderia
constituir advogado e apresentar defesa.
Na data de 12/06/2017 (fls. 183), a parte constituiu
advogado e em 23/06/2017, ingressou, por seu procurador, no feito
administrativo, mas o advogado limitou-se a juntar os instrumentos de
procuração e substabelecimento, deixando de apresentar qualquer peça de
defesa (fls. 181).
No dia 29/06/2017, a servidora foi pessoalmente
notificada sobre a data de oitiva de testemunhas (04/07/2017) e intimação
para interrogatório, com a observação de que poderia arrolar suas
testemunhas e constituir advogado.
Em 04/07/2017, a ora apelante não compareceu à
audiência, mas seu advogado sim. O causídico, contudo, limitou-se a
apresentar atestado médico da parte e a requerer o adiamento da audiência,
novamente deixando de apresentar peça de defesa (fls. 203/211).
Nos dias 14 e 15 de julho de 2017, a parte foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000951-43.2017.8.26.0434 - Pedregulho - VOTO No 18482 9/10
pessoalmente citada para apresentar defesa, no prazo de 10 (dez) dias, com
publicação do ato também dirigida a seu advogado na imprensa oficial (fls.
247/249).
Como se vê, portanto, assegurou-se o total
conhecimento da parte interessada e o devido acesso aos autos do PAD
001/2017, bem resguardados o contraditório e a ampla defesa da servidora
processada no feito disciplinar, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na
citação nem nos demais atos efetivados. Ademais, ao contrário do que
sustenta a apelante, não há afronta alguma ao disposto na Lei Federal n.o
9.784/1999 e no art. 250 do CPC.
Portanto, não prospera o pleito de decretação de
nulidade do processo administrativo disciplinar (PAD 001/2017).
Por outro lado, a impetrante (ora apelante), faz jus
ao recebimento dos vencimentos do cargo público que ocupava como
servidora pública (merendeira) da Prefeitura Municipal de Jeriquara, no
período de afastamento de suas funções em decorrência do PAD 001/2017 e
até a decisão final transitada em julgado, pois a supressão cautelar dos
vencimentos é infundada, já que lastreada em legislação municipal anterior
ao advento da Constituição Federal (Lei Municipal no 004/1982) e que não
foi recepcionada pela nova sistemática constitucional, pois em confronto com
os princípios constitucionais da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF) e
irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, CF).
Diante de todo o exposto, a r. sentença de
denegação da ordem merece reforma, para a parcial concessão da
segurança, a fim de se reconhecer que a impetrante faz jus ao recebimento
dos vencimentos do cargo público (merendeira) que ocupava junto à
Prefeitura Municipal de Jeriquara, no período de seu afastamento preventivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000951-43.2017.8.26.0434 - Pedregulho - VOTO No 18482 10/10
e até o trânsito em julgado da decisão administrativa de desligamento da
servidora do serviço público.
A parte impetrada fica condenada a pagar à
impetrante as prestações vencidas a partir da impetração do mandado de
segurança (Súmulas 269 e 271 STF), com acréscimo de correção monetária
(pelo IPCA-E) e de juros moratórios, desde a notificação da autoridade
coatora, com base nos juros da caderneta de poupança (Lei n.o 11.960/09),
nos termos do Tema 810 STF.
Em virtude da sucumbência parcial, cada parte
deverá arcar com as custas e despesas processuais a que deu causa, observada
a isenção da Municipalidade e a gratuidade judiciária da impetrante.
Não há condenação em honorários advocatícios, nos
termos do art. 25 da Lei do Mandado de Segurança.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-se o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em
se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.
ISABEL COGAN
Relatora